Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-92.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
r, foram incluídas, sim, as despesas extrajudiciais a que alude o art. 27, §§ 2o-B e 3o., da Lei no. 9.514/97, contempladas no depósito judicial realizado pelo apelado. – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006618-92.2015.8.26.0009; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
Apelação – Alienação Fiduciária – Bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade de bem imóvel c.c. consignação em pagamento – Sentença de procedência – Apelo da instituição financeira ré (credora fiduciária) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – A inadimplência e constituição em mora do autor e sua regularidade, face

Ementa:
Apelação – Alienação Fiduciária – Bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade de bem imóvel c.c. consignação em pagamento – Sentença de procedência – Apelo da instituição financeira ré (credora fiduciária) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – A inadimplência e constituição em mora do autor e sua regularidade, face ao que foi alegado na inicial e documentação a ela acostada, restou incontroversa. Logo, a credora fiduciária estava autorizada a prosseguir com o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em seu favor, a partir da constituição em mora, já consumada, frise-se, podendo, inclusive, designar leilões, nos moldes do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/97. Outrossim, uma vez consolidada a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira e em sendo designados leilões, poderia o autor/apelado, sem dúvida alguma, efetuar a purgação da mora até a data da expedição do auto arrematação, nos termos do art. 34 do Dec. Lei n. 70/1966, consoante já reconhecido por esta C. Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 2234640-89.2015.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes, já transitado em julgado. Discussão armada pela apelante acerca da insuficiência do montante depositado judicialmente que não merece guarida. Com efeito, contrariamente à tese por ela sustentada, no laudo pericial complementar, foram incluídas, sim, as despesas extrajudiciais a que alude o art. 27, §§ 2o-B e 3o., da Lei no. 9.514/97, contempladas no depósito judicial realizado pelo apelado. – Recurso improvido.